Tribunal: TJES
Processo: 5002324-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002324-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SHIRLEI MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002324-44.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SHIRLEI MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SHIRLEI MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

interp
ôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no Id 1241351 (fl. 01), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Família de Guarapari, Comarca da Capital,
que

indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de acesso às contas bancárias do
de cujus
formulado por ela nos autos do inventário sob o rito de arrolamento dos bens deixados por Jair Barbosa.

Nas razões do recurso
(id. 1241335) alegou a agravante, em síntese, que 1) “possui como única renda o benefício/pensão previdenciária do INSS, deixado pelo falecido companheiro Jair Barbosa, que foi deferido em favor da Agravante aos 22/08/2020, com apenas 1 (um) salário-mínimo nacional vigente”; 2) “a quantia recebida através do benefício previdenciário deixado pelo companheiro falecido não é suficiente para manter as despesas da Agravante que é idosa com 80 (oitenta) anos e sofre com alguns problemas de saúde, havendo a necessidade de cuidados especiais”; e 3) “resta ainda incontroverso o direito da Agravante em ver acolhido os benefícios da gratuidade de justiça, não havendo nenhuma correlação entre o “acervo patrimonial” arrolado e a capacidade financeira da recorrente”

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
parcialmente
deferido
(id
1255969
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES,
1
6
de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002324-44.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SHIRLEI MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O T O

Pretende a agravante

reforma da
decisão
que

indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de acesso às contas bancárias do
de cujus
formulado por ela nos autos do inventário sob o rito de arrolamento dos bens deixados por Jair Barbosa.

Sustentou
a
agravante
nas razões de seu recurso,
em síntese, que 1) “possui como única renda o benefício/pensão previdenciária do INSS, deixado pelo falecido companheiro Jair Barbosa, que foi deferido em favor da Agravante aos 22/08/2020, com apenas 1 (um) salário-mínimo nacional vigente”; 2) “a quantia recebida através do benefício previdenciário deixado pelo companheiro falecido não é suficiente para manter as despesas da Agravante que é idosa com 80 (oitenta) anos e sofre com alguns problemas de saúde, havendo a necessidade de cuidados especiais”; e 3) “resta ainda incontroverso o direito da Agravante em ver acolhido os benefícios da gratuidade de justiça, não havendo nenhuma correlação entre o “acervo patrimonial” arrolado e a capacidade financeira da recorrente”
.

Quanto à pretensão de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando o acervo patrimonial do de cujus
e que a agravante se intitula como única herdeira dele, é de se considerar que a impossibilidade de pagamento das custas processuais é momentânea,
o que autoriza o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo. Neste sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA E REVOGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. PARCIAL CABIMENTO. Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que o réu explora atividade rural e possui patrimônio, de modo que não pode ser considerado hipossuficiente. No entanto, os documentos dos autos evidenciam que o requerido possui expressivo saldo negativo em suas contas bancárias, estando impossibilitado momentaneamente de realizar o pagamento da taxa judiciária. Possibilidade de concessão do benefício do diferimento do pagamento da taxa judiciária para o final do processo.
R
ecurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2291915-83.2021.8.26.0000; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano;
data do julgamento:
21-03-2022;
data da publicação no Diário
31-03-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. BENS A SEREM PARTILHADOS. PATRIMÔNIO ILÍQUIDO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A R. SENTENÇA. 1. O prazo prescricional para propositura da ação de partilha é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil, possuindo como termo inicial a data da separação de fato do casal (RESP 1660947/TO, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019). 2. Não comprovado o decurso de dez anos entre a separação do casal e o ajuizamento da ação de partilha, deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição. 3. Apurada a impossibilidade momentânea de a parte custear as despesas processuais, diante das peculiaridades do caso concreto, admite-se o diferimento do pagamento das custas, já que, existindo patrimônio a ser partilhado, mas ainda sem plena liquidez, possível será a quitação dos valores devidos ao final da demanda. Precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso provido para anular a r. Sentença que indeferiu o processamento da inicial por ausência do recolhimento das custas processuais. (TJMG;
AC
5024615-21.2019.8.13.0145; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca;
data do julgamento
27-10-2021;
data da publicação no Diário:
03-11-2021).

Deste modo, fica a agravante autorizada a pagar as custas ao final do processo.

A pretensão da agravante de movimentação das contas bancárias de titularidade do de cujus, merece provimento.

As provas coligidas aos autos atestam, a princípio, que a agravante e o senhor Jair Barbosa conviviam em união estável e compartilhavam o mesmo patrimônio. Dada a minuciosidade transcrevo trechos do parecer da douta Procuradoria de Justiça que descrevem tais provas:

Com efeito, as provas produzidas dão conta de que a agravante e o falecido viviam como marido e esposa, pois compartilhavam do mesmo endereço por vários anos, qual seja, Rua Jaelson Ucceli, nº 10, bairro Praia do Riacho, Guarapari/ES.

Ressalte-se que tal endereço consta no instrumento público de procuração (ID nº 1241346, pág. 3), na qual o de cujus havia declarado conviver em união estável.

Além disso, o supracitado endereço refere-se aos imóveis dos quais o falecido era coproprietário, os quais foram adquiridos pelo Sr. Jair Barbosa em conjunto com o Sr. Agenor Dias Magalhães (documentos inseridos nos IDs de nº 1241344 e 1241344), sendo que este era genitor da recorrente (cópia da cédula de identidade contida no ID 1241340).

Ademais, insta salientar o Sr. Jair Barbosa outorgou procurações particulares à recorrente para que ela tomasse as providências relativas a alguns imóveis, de forma que dos referidos instrumentos particulares constam a assinatura do autor da herança e a sua declaração expressa de que a Sra. Shirlei Magalhães era sua companheira por anos a fio (ID nº 1241346).

Outrossim, a agravante igualmente demonstrou que beneficiária [sic] de pensão por morte junto ao INSS, na condição de companheira do segurado que veio a falecer (IDs de nº 1241342 e 1241346).

Relevante ainda consignar para fins de autorização de movimentação de contas bancárias o fato de que a agravante é pessoa idosa, cujo estado de saúde demanda cuidados especias conforme informado no laudo de id 1241336.

Posto isso,
dou parcial
provimento ao recurso
e defiro
(1) o pagamento das custas e despesas do processo ao final; e (2) o
pedido da agravante
de movimentação da
s
conta
s bancárias de titularidade do senhor Jair Barbosa
(CPF n. 087.851.206-34), ficando ela, contudo, sujeita a prestar dos valores movimentados, a critério do douto juízo a quo
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002324-44.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SHIRLEI MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO
.
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PARA O
FINAL
DO PROCESSO. PROVAS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO
DE CUJUS
.
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -
Dado
o acervo patrimonial do de cujus
e que a agravante se intitula como única herdeira dele, é de se considerar que a impossibilidade de pagamento das custas processuais é momentânea,
o que autoriza o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo.

2. -
Hipótese em que as provas dos autos evidenciam, a princípio, a existência de união estável entre a agravante e o autor da herança e que eles compartilhavam o mesmo patrimônio o que justifica o deferimento do pedido de movimentação de contas bancárias.

3. - Recurso parcialmente provido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,

dar parcial
provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.